Tribunal: TJDFT
Processo: 0724079-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATOS DE ADESÃO E DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CONSUMIDORES. SISTEMA DE “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. APORTE DE VALORES PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DESTINADAS À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS A CRIPTOMOEDAS, EXPLORAÇÃO DE PEDRAS E METAIS PRECIOSOS. DISTRATO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS ORIGINALMENTE ENVOLVIDAS NO NEGÓCIO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTRATO DE PARCERIA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. EXCLUSÃO DA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO E DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONVERSÃO DO RITO PARA DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ESCLARECIMENTOS SOBRE A LEGITIMIDADE DAS PESSOAS FÍSICAS INSERIDAS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. NATUREZA DA DEMANDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DO RITO. INVIABILIDADE. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ENTE DESPERSONIFICADO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. FASE PROCESSUAL INCIPIENTE. DEFLAGRAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SOCIEDADE NO VÉRTICE SUBJETIVO DA DEMANDA. VIABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRETENSÃO INSERIDA NA PEÇA PÓRTICO. FACULDADE ASSEGURADA AO DEMANDANTE (CPC, ART. 134, § 2o). INICIAL. ADITAMENTO. DESNECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO (CPC, Art. 1.015, VII). AGRAVO PROVIDO.
1. Conquanto o provimento que determina o saneamento da inicial, que, por sua gênese, não possui conteúdo decisório, não seja agravável, em tendo veiculado determinação de exclusão de litisconsorte passivo, a conversão do procedimento ao qual submetida originalmente a ação e exclusão do pedido pretensões nele inseridas, intercedendo na modulação da composição passiva e no alcance da causa, se torna passível de reexame via agravo de instrumento, pois, a par do fato de que a decisão que dispõe sobre litisconsorte seja expressamente contemplada como agravável, as demais determinações exorbitam o controle assegurado ao juiz ao promover o juízo de admissibilidade da ação, podendo redundar em vícios processuais que afetem a própria utilidade do processo (CPC, art.1.015, inciso VII).
2. O saneamento difuso inerente ao juízo de admissibilidade da ação deve estar atinado apenas com situações que impactem as condições da ação e os pressupostos processuais e soem evidentes dos próprios argumentos desenvolvidos na inicial, não podendo compreender disposições que intercedam no direito invocado pela parte e na modulação da composição subjetiva da demanda proveniente de apreensão sobre a natureza do relacionamento havido, à medida em que esse controle deve ser relegado para o final, após transcorrido o rito procedimental, consoante orienta a finalidade instrumental do processo e a primazia do exame do mérito.
3. Conquanto nominado o contrato celebrado entre as partes como “contrato social de sociedade em conta de participação”, sobejando patente que o vínculo dele originário não reúne os requisitos necessários para que seja reputado o ocorrido como o negócio concertado, evidenciando-se, ao revés, que os aderentes/contratantes não tiveram a intenção de tornarem-se sócios participantes e participar do empreendimento desenvolvido pela empresa, mas tão somente auferir dos lucros difundidos pela atividade desenvolvida, o avençado descerra nítida relação pertinente a contrato de investimento.
4. Apreendido que os contratantes, ao entabularem negócio jurídico com as empresas contratadas, tencionaram celebrar contrato de investimentos com promessa de retorno financeiro de grande vulto, sem que houvesse o preenchimento dos requisitos necessários à qualificação da contratação com a forma de sociedade em conta de participação, ressoando patente que a pretensão formulada está volvida exclusivamente ao cumprimento de obrigação contratualmente ajustada, tendo as empresas contratadas agido na qualidade de gestores de investimentos, ressai a impossibilidade de a questão ser compreendida como demanda de natureza empresarial, especialmente quanto à devolução dos valores investidos.
5. Aviada ação de cobrança volvida à recomposição da esfera jurídica maculada por ilícito imputado às empresas contratadas, embora patente que a matéria debatida tangencie o direito empresarial, uma vez que plasmado que o contrato celebrado entre as partes dispõe sobre partilha dos lucros, esse fato, por si só, não possui o condão de transmudar a gênese da espécie de ação elegida para a restituição dos valores que aportaram os aderentes de forma a autorizar a determinação de conversão do rito para dissolução parcial de sociedade, à medida que necessário, para tanto, que o objeto da demanda estivesse enquadrado, efetivamente, no rol estabelecido pelo regramento normativo de regência de direito empresarial.
6. A sociedade em conta de participação, exclusivamente sob a perspectiva da natureza jurídica que ostenta, não é ente personificado, e, ademais, não estabelece, por si mesma, vínculo obrigacional com os sócios participantes, despontando que não detém capacidade processual, não podendo, pois, ser demandada em juízo, mas, no ambiente da deflagração da relação processual, conveniente que, uma vez postada no vértice passivo, seja mantida na composição subjetiva se pretendem os demandantes a restituição dos valores aportados e indenização por danos morais, ressalvada eventual resolução no momento do saneamento.
7. De conformidade com a regulamentação processual de regência (CPC, art. 134, 2o), ressai inexorável a faculdade assegurada aos demandantes de postularem, em sua peça pórtico, a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias das quais se reputam credores, descerrando iniludível a possibilidade de inserção dos seus sócios no vértice subjetivo passivo da ação, daí defluindo a desnecessidade de que excluam ou justifiquem, pormenorizadamente ou sob argumentos diversos, a inclusão das pessoas físicas no polo passivo da demanda, pois decorre logicamente da pretensão aviada, ressalvada a resolução que lhe será conferida ao final.
8. Agravo conhecido e provido. Unânime.